Tribunal: TJSP
Processo: 2144114-37.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO.

Pretendida reversão do desate, para absolutório ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio e mitigação da pena (redução da pena-base). Descabimento.

1. Condenação legítima. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há de se falar que a condenação do peticionário seria ilegítima

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO.

Pretendida reversão do desate, para absolutório ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio e mitigação da pena (redução da pena-base). Descabimento.

1. Condenação legítima. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há de se falar que a condenação do peticionário seria ilegítima e, por isso, passível de rescisão. Precisos testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, surpreendendo o peticionário em poder de grande quantidade de drogas (um "tijolo" de maconha pesando aproximadamente 987 gramas). a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e natureza da droga apreendida afastou a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Prova idônea. O acusado ainda possuía 05 (cinco) munições calibre 38, de uso permitido, no interior de seu apartamento, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A potencialidade vulnerante restou pericialmente demonstrada. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.

2. Irrepreensibilidade na dosagem das penas. Peticionário apreendido com grande quantidade de drogas (um "tijolo" de maconha pesando aproximadamente 987 gramas). Critério de elevação bem justificado, à luz da norma primária de densificação das penas – art. 42 da Lei no 11.343/06. Precedentes.

Improcedência.